Tribunal: TJDFT
Processo: 0707439-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707439-34.2019.8.07.0018 RECORRENTE: VALDEVINO BENTO COSTA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 18506551, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (ID 24528439). Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 584.536 (Tema 143) (ID 24528440). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019